Tribunal: TJDFT
Processo: 0712733-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA. REAJUSTE. ERRO DE CÁLCULO DA ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO INDEVIDO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - BOA-FÉ DEMONSTRADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DER ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo IPREV e DER objetivando, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do DER, e no mérito a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial, deduzido com o objetivo de que fosse declarada a ilegalidade da restituição de R$2.143,50 e imposto aos recorrentes a abstenção de efetuar qualquer dedução em folha de pagamento, bem como a devolução dos valores eventualmente descontados.
2. O IPREV é uma autarquia distrital criada exclusivamente para gerir o Regime Próprio de Previdência Social do DF, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, responsável pela individualização e realização do cálculo dos benefícios, sendo, portanto, a única parte legítima para a causa. Ratifica esse entendimento o documento de ID 52092372. Nesse sentido, sendo o DER apenas o ente com o qual o instituidor (servidor falecido) mantinha vínculo na ativa, prescindível a sua participação no feito. Por essas razões, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DER, excluindo-o do processo.
3. O ponto controvertido cinge-se em definir se na hipótese é devida a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pela pensionista em decorrência de erro da Administração Pública.
4. A pretensão da Administração Pública em reaver os valores recebidos pelo beneficiário encontra óbice nos casos de verba de caráter alimentar, especialmente após a fixação da tese pelo STJ, no Tema 531, no sentido de ser indevida a restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo servidor, cujo pagamento tenha ocorrido em razão de interpretação errônea ou de má aplicação de lei pela Administração Pública, sem contribuição do servidor (Tema 531 do STJ).
5. Revisitando o tema sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.009), o Superior Tribunal de Justiça, em momento posterior, fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. A decisão teve seus efeitos modulados para que esta fosse aplicada apenas aos processos distribuídos, em primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19/05/2021).
6. Na hipótese, a demanda foi distribuída após a fixação da tese exigindo, portanto, a demonstração da boa-fé objetiva da servidora, ora recorrida.
7. Conforme bem analisado pelo juízo sentenciante: “(...) A meu sentir, a autora tinha a legítima expectativa de que estava recebendo de forma correta seus vencimentos, uma vez que não contribuiu para o equívoco da Administração, o que legitima seu pedido de ressarcimento dos valores que lhe foram descontados, nos exatos termos do que foi decidido no Tema 1009. Imputar o erro à beneficiária, a meu juízo, é isentar a Administração Pública de sua própria responsabilidade, inclusive quanto à sua organização interna. (...)".
8. Corrobora essa ilação o documento de ID 52092372, que expedido pelo órgão responsável pelo pagamento das pensões, que assim respondeu o requerimento da recorrida: “Após análise de Vosso requerimento, questionando esclarecimentos deste IPREV em relação à redução de pensão, informamos que ocorreu o contrário, ou seja, V. senhoria recebeu a maior sua pensão nos meses de abril, maio, junho e julho de 2022 e também o Décimo Terceiro em abril de 2022. Em abril de 2022 foi concedido um aumento salarial na carreira Atividades Rodoviárias) do ex-servidor, Senhor Antônio Costa, no percentual de 31,1069% sobre o vencimento, com reflexo nos proventos da Senhora, no qual a GR-Gratificação Rodoviária, que era de 75% do vencimento, foi alterada para o percentual de 50% sobre o valor atualizado. Ocorreu que, indevidamente, continuou a ser aplicado e pago à pensionista o percentual de 75%, (conf. carreira) ao invés de 50%. Somente em agosto de 2022, quando foi concedido um aumento, na carreira do instituidor da pensão (Sr. Antônio Costa) alterando a GR (que era de 50%) para o percentual de 63%, é que ficou correto o valor da pensão. Portanto, constatado o problema, este IPREV procedeu o acerto e será descontado de V. Senhoria, o valor total de R$ 2.143,50 (dois mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta centavos) divididos em 03 (três) parcelas de R$ 714,50 (setecentos e quatorze reais e cinquenta centavos) cada uma, nos meses 12/2022, 01/2013 e 02/2023, Colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que julgar necessários. Atenciosamente”,
9. Desse cenário extrai-se a complexidade dos cálculos para a apuração do valor da gratificação, que não permitem exigir da beneficiária conduta diversa para alterar o resultado da operação, exsurgindo daí a sua boa-fé.
10. O entendimento segundo o qual o pagamento indevido, oriundo de erro aritmético, autoriza a cobrança direta do beneficiário, parte da premissa de que o crédito realizado em benefício do administrado é aquele de quantia vultosa, de fácil percepção no momento da simples leitura da folha de pagamento. Diferencia-se das diversas hipóteses, como no caso concreto, em que a pensionista, detentora de vantagens legalmente previstas, aufere o pagamento desses benefícios em diversas rubricas em seu contracheque, presumindo ter preenchido os requisitos e adquirido o direito ao seu recebimento.
11. Assim, não se vislumbra qualquer indício capaz de obscurecer a boa-fé da recorrida quanto ao recebimento dos valores a ela disponibilizados a título de adicional de tempo de serviço.
12. Portanto, mostra-se ilegítimo o desconto da verba salarial recebida de boa-fé, ainda que indevida, em decorrência de falha ou erro imputado à própria Administração Pública.
13. Por fim, anoto que o art. 120 da LC 840/2011 deve ser interpretado em consonância com a jurisprudência do STJ, de modo que o ressarcimento ao erário não pode ser determinado nas hipóteses de boa-fé do servidor. Nesse sentido: "[...] A despeito da previsão legal contida no art. 120 da Lei Complementar no 840/2011, que possibilita a determinação administrativa de restituição dos valores pagos em duplicidade, somente é possível a repetição dos valores pagos indevidamente nos casos em que há má-fé do servidor ou nas hipóteses em que concorrer diretamente para o erro da Administração Pública." (Acórdão 1347004, 07110136520198070018, Relator: ROBERTO FREITAS, Relator Designado: ÁLVARO CIARLINI 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021.).
14. Nesse sentido, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DER ACOLHIDA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
16. Partes recorrentes isentas de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido..